Tribunal: STF
Processo: HC 71511
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - JÚRI - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LIBELO CRIME ACUSATÓRIO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL - IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO PRISIONAL DO PACIENTE COMO REQUISITO DE COGNOSCIBILIDADE DE RECURSO POR ELE INTERPOSTO - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE DEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES - EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRISIONAL INADMISSÍVEL - “HABEAS CORPUS” PARCIALMENTE DEFERIDO.